Tribunal: TJDFT
Processo: 0735261-62.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. EXIGIBILIDADE. TERMO INICIAL. DATA DA CITAÇÃO. PERÍODO ANTERIOR. INEXIGÍVEL. REVOGAÇÃO FIXAÇÃO. ANTES DE UM MÊS. EXECUÇÃO INCABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. A lei 5.478/1968, Lei de Alimentos, estabelece no art. 13, §2o, que os alimentos retroagem à data da citação.

1.2. “Segundo a norma do art. 13, § 2°, da Lei 5.478/68 e a jurisprudência desta Corte, o termo inicial do encargo alimentar, ainda que se trate de alimentos provisórios, conta-se a partir da citação.” (AgInt nos EDcl no REsp 1873432/MG, Relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, Data do julgamento: 19/10/2020, DJe: 26/10/2020).

2. Incabível a execução dos alimentos provisórios desde sua fixação, já que sua exigibilidade começa a partir da citação.

3. Não tendo transcorrido um mês entre a fixação e a suspensão da decisão que fixou os alimentos, não há que se falar em possibilidade de cobrança dos alimentos, estando correta a sentença que acolheu a impugnação e extinguiu a execução, reconhecendo a inexigibilidade do título.

4. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.